Tribunal: TJDFT
Processo: 0750957-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECOLHIMENTO DA CARTEIRA. PRAZO INICIAL PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE CASSAÇÃO. INFRAÇÕES ANTERIORES. NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o processo administrativo de cassação do direito de dirigir.
3. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a cassação da licença de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. O termo inicial do prazo da suspensão do direito de dirigir, entretanto, observa-se, consoante jurisprudência pacífica das turmas recursais do ETJDFT, a data entrega do documento pelo condutor, ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes no Eg. TJDFT (Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, as infrações cometidas antes do início do prazo de suspensão do direito de dirigir não podem servir de base para abertura de processo de cassação.
4. No caso dos autos, o recolhimento da CNH da parte recorrida aconteceu em 28/11/2017 (ID 15121916 – pág. 4), ocasião em que deu início ao prazo do período de suspensão (12 meses). Observa-se que foram cometidas outras infrações de trânsito no ano de 2015, portanto, antes do período de suspensão, o que não justifica a aplicação da penalidade de cassação como bem exposta na sentença.
Conclui-se que não há comprovação de infração cometida pelo recorrido durante o prazo de suspensão da carteira, o que demonstra o acerto da r. sentença, quanto à nulidade do processo administrativo respectivo.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Recorrente isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.